Tribunal: TJES
Processo: 5004944-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004944-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: DALVA MULINARI BOLDRINI PINTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004944-29.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A
AGRAVADO: DALVA MULINARI BOLDRINI PINTO, GABRIEL BOLDRINI PINTO

Advogado do(a) AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES VALADARES - ES28067-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES VALADARES - ES28067-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, apreciando ação de anulação de negócio jurídico c/c suspensão de financiamento (bem inventariado) e reparação por danos morais, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar a suspensão do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo, registrado em favor de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, eis que cabe ao Detran realizar as devidas anotações.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 19 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004944-29.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A
AGRAVADO: DALVA MULINARI BOLDRINI PINTO, GABRIEL BOLDRINI PINTO

Advogado do(a) AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES VALADARES - ES28067-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES VALADARES - ES28067-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, apreciando ação de anulação de negócio jurídico c/c suspensão de financiamento (bem inventariado) e reparação por danos morais, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar a suspensão do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo, registrado em favor de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, eis que cabe ao Detran realizar as devidas anotações.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como reformar a decisão agravada. Explico.

A
o que se vê dos autos, o ora agravante registrou alienação fiduciária sobre o veículo na data de 31/10/2019, indicando como contratante João Paulo Boldrini Pinto. Todavia, o real proprietário do veículo havia falecido em 17/06/2019, de modo que a propriedade do bem alienado, após o falecimento, passou para os herdeiros do
de cujus
.

Sendo assim, considerando que João Paulo Boldrini Pinto era apenas um dos herdeiros, a constrição sobre o bem, ao que tudo indica, foi irregular.

Além disso, não cabe à autarquia estadual de trânsito realizar a suspensão ou o cancelamento de gravame de alienação fiduciária de veículo sem o requerimento formal pela instituição financeira credora.

Com base no exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA SUSPENSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
constrição sobre o bem, ao que tudo indica, foi irregular.
2.
Além disso,
não cabe à autarquia estadual de trânsito realizar a suspensão ou o cancelamento de gravame de alienação fiduciária de veículo sem o requerimento formal pela instituição financeira credora.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.